Tribunal: TCU
Processo: 025.547/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 338/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 025.547/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lúcia Martins Cordeiro (XXX.426.327-XX); Débora Moraes Garcia (XXX.669.307-XX); Jeane Coutinho Fernandes (XXX.390.397-XX); Maria Lúcia Gonçalves de Carvalho Silva (XXX.962.024-XX); Maria das Graças Pinheiro Maia (XXX.327.657-XX); Maria do Carmo Antunes Saluci (XXX.323.447-XX); Mônica de Carvalho Garcia (XXX.881.137-XX); Renata de Carvalho Garcia (XXX.231.377-XX); Rosalva Moraes de Carvalho (XXX.393.707-XX); Shirlei de Mello Maia (XXX.202.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.